Tribunal: STF
Processo: MS 38447
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente o presente Mandado de Segurança.



    Os embargantes alegam que “a decisão ora embargada desposa entendimento no sentido de que não haveria no caso em tela direito líquido e certo a amparar a pretensão em tela, pois não seria inequívoca a ilegalidade do ato em questão, que enseja o manejo do Mandado de Segurança em tela.” 



    Aduzem que “a decisão do CNJ viola o Ordenamento Jurídico ensejando o presente Mandado de Segurança na medida em que se encontra flagrantemente divorciada da Realidade, conforme se verifica nos excertos colacionados na própria exordial, e na documentação anexa a mesma".



    Assentam que “caso os argumentos presentes no excerto acima reproduzido tivessem sido objeto de análise, poderia o Douto Julgador ter chegado a adequada conclusão que da simples leitura dos excertos por nós trazidos e da documentação presente nos autos, salta aos olhos de forma inequívoca que nos encontramos diante de decisão descasada da realidade, e que portanto se encontra em dissonância com a Carta da República consoante suscitado na exordial do writ, se verificando a presença de direito liquido e certo consubstanciado na referida documentação e nos referidos excertos”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A decisão embargada consignou de forma clara e objetiva que a parte se valeu dos meios adequados, no âmbito jurisdicional, para o fim de tentar afastar a suposta decisão teratológica proferida em seu desfavor e que ora serve de objeto da reclamação disciplinar, sem que obtivesse êxito, contudo. Disso, conforme já afirmado, se infere a adequação da decisão do Conselho Nacional de Justiça em negar sua competência para aferir o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, tampouco, dela visualizar o cometimento de falta disciplinar pelo seu prolator.



    Desse modo, depreende-se que os embargantes pretendem dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente